Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-28.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018962-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE SAAB - CPF: 424.629.241-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO.
CET
NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO.

TARIFA DE REGISTRO DE C
ONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS.

TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da obrigação por concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). O apelante alega cobrança indevida de juros remuneratórios superiores aos contratados e inclusão de tarifas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) sem a devida transparência ou
comprovação de prestação dos serviços, sustentando violação ao Código de Defesa do Consumidor e postulando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado; (
ii
) estabelecer se as tarifas bancárias inseridas no contrato foram cobradas de forma abusiva, sem a devida prestação dos serviços e sem previsão contratual clara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, com exposição fundamentada das razões do inconformismo, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

A diferença apontada entre a taxa de juros contratada (1,62% ao mês) e a supostamente praticada (1,84% ao mês) decorre da inclusão do Custo Efetivo Total (CET), que abrange encargos e tarifas contratuais diluídos nas parcelas, não configurando prática abusiva ou cobrança superior à contratada.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$740,00) está prevista no contrato e foi devidamente comprovada por meio de laudo técnico juntado aos autos, sendo o valor proporcional ao bem financiado.

A tarifa de registro de contrato (R$316,00) também está comprovada e corresponde ao custo do registro no órgão de trânsito, não havendo indício de onerosidade excessiva.

A cobrança da tarifa de cadastro (R$750,00) é lícita conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp
1.255.573/RS (repetitivo), desde que cobrada uma única vez e de maneira destacada, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, ainda que superiores a 12% ao ano, não é abusiva por si só, desde que não demonstrado excesso ou desvantagem exagerada.

A inclusão de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é lícita quando prevista contratualmente, comprovada a efetiva prestação dos serviços e respeitado o valor médio de mercado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
15
% sobre o valor
atualizado
da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
aduz que o valor efetivamente cobrado pelos juros remuneratórios é superior ao pactuado.

Alega que a instituição financeira embutiu no contrato de financiamento tarifas
(registro de contrato, avaliação do bem e cadastro)
no valor total de R$1.806,00, sem a devida informação ou transparência, valores que não deveriam integrar o montante financiado.

A
rgumenta que tais cobranças violam a legislação consumerista, especialmente diante da ausência de demonstração da prestação dos serviços, da onerosidade excessiva e da falta de previsão contratual específica.

Cita, como precedentes, os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.578.553/SP e 1.639.320, que tratam da legalidade de tarifas bancárias condicionadas à efetiva prestação do serviço e à inexistência de abusividade.

Sustenta ainda que, por não ter havido engano justificável por parte da instituição financeira, faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos da “Teoria do Risco-Proveito”, e que a cobrança
de tarifas sem a devida comprovação é prática abusiva que infringe o art. 39, IV e I, do CDC.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente ofensa ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença
(Id
307062375
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso d
o
autor por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
e
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,62% ao mês e 21,25% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano.

O
autor afirma que
a taxa de juros efetivamente praticada foi de
1,84
% ao mês
, portanto superior à contratada.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA
ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo
Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples”.
(N.U 1016582-30.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025
, sem destaque no original
)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

T
arifa
de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O
apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
740
,00) não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
307062369
).

E ainda,
a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor (R$316,00). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente (Id
307062368
).

Tarifa de C
adastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a lega
lidade da tarifa de cadastro
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
750,00
).

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
de
15
% para
20
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025